Tribunal: TJES
Processo: 5007216-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007216-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: MARCIO THOMES BATISTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº.: 5007216-59.2022.8.08.0000

Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado: Márcio Thomes Batista

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão (ID 16174446 do processo de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra Márcio Thomes Batista, indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) a constituição em mora foi comprovada mediante notificação enviada ao endereço do requerido indicado no contrato; (b) é do consumidor a responsabilidade pelas informações fornecidas no ato de contratação; (c) houve protesto judicial, cuja notificação foi efetivamente entregue.

Decisão indeferindo a tutela recursal de urgência (ID 3208103).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (ID 3478300).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nos termos da jurisprudência do TJES,
“a comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014). 2. Quanto ao protesto por edital, ainda que realizado antes do ajuizamento da ação, a jurisprudência do STJ orienta que deve ser aceito somente quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, o que não foi evidenciado na hipótese. Precedentes do TJES e STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005751-35.2020.8.08.0012, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES – Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 06/10/2022).

No caso dos autos a constituição em mora não restou comprovada, na medida em que a notificação extrajudicial apresenta no processo de origem (ID 15889192, pág. 16), aparentemente, não foi recebida por qualquer pessoa, apontando os Correios a insuficiência do endereço, não sendo é possível, portanto, determinar a constituição em mora do devedor para legitimar o ato de apreensão do bem.

Por sua vez, para que o protesto seja admitido de forma a suprir a notificação pessoal, deve a instituição financeira comprovar que diligenciou minimamente para localização do devedor, o que não se vislumbra dos autos, que se confirma, inclusive, pelo êxito da intimação do agravado pelo oficial de justiça em 2º Grau no mesmo endereço apresentado na ação de busca e apreensão (ID 3478300).

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014);

2. A constituição em mora não restou comprovada, na medida em que, a despeito de encaminhada a notificação para o endereço do devedor, não houve o registro do seu recebimento, certificando os correios nesse sentido com a indicação de “endereço insuficiente”;

3. Para que o protesto seja admitido de forma a suprir a notificação pessoal, deve a instituição financeira comprovar que diligenciou minimamente para localização do devedor, o que não se vislumbra dos autos, que se confirma, inclusive, pelo êxito da intimação do agravado pelo oficial de justiça em 2º Grau no mesmo endereço apresentado na ação de busca e apreensão;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.